Tribunal: STF
Processo: RE 1305389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 19, pp. 1/2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DO DIREITO PERSEGUIDO, EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ORGÂNICA). TEMA 484/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Na espécie, o apelado/autor não tem direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, relativo ao período em que exerceu o cargo de vereador no Município de Arraias-TO, legislatura 2013/2016, ante a ausência de lei infraconstitucional prevendo expressamente esse direito. 2 – As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF), desde que haja expressa previsão em legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898/RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. Precedentes. 3 – Ausência de prova quanto à existência de previsão expressa em lei municipal. Ônus da prova pertencente ao apelado/autor (art. 373, I, do CPC). 4 – Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança em epígrafe, por incabível o pagamento das férias, respectivo terço constitucional e décimo terceiro ao autor/apelado, diante da inexistência de lei municipal específica. 5 – Invertido os ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança dessas verbas, em conformidade com o disposto no art. 98, §3º do CPC, por ser o autor/apelado beneficiário da gratuidade da justiça.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 30, p. 2)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1º; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “um dos fundamentos da ação reside justamente na desnecessidade de regulamentação da matéria que trata do direito a férias e 13º salário por norma infraconstitucional, já que são eles direitos fundamentais expressamente previstos no art. 39, §3º, da CF/88, conquanto o próprio art. 5º, §1º, também da CF/88, garante eficácia e aplicação imediata às normas definidoras de direitos fundamentais, como na espécie.” (eDOC 32, p. 5)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 35)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, pp. 3-7):
    “(...)
    Cinge-se a controvérsia em verificar se o Município apelante deve ou não pagar ao autor/apelado as férias, respectivo terço constitucional e o décimo terceiro salário, relativos ao período em que exerceu o cargo de vereador, qual seja, a legislatura 2013/2016, no montante de R$ 20.454,83 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Esta Câmara Cível já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema em debate, e, dentre os julgados proferidos, reporto-me a recente decisão proferida no Recurso de Apelação nº 0007143-52.2019.827.0000, da relatoria da Desembargadora Jacqueline Adorno, cujo julgamento resultou unânime na data de 08/05/2019, oportunidade em que acompanhei o voto proferido pela relatora, motivo porque peço vênia para transcrever os seus fundamentos, adotando-os como razões de decidir: 
    “Sem delongas, constato que assiste razão ao apelante/MUNICÍPIO. A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 39, §§3º e 4º e artigo 37, inciso X, acerca dos agentes políticos, da seguinte forma: Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. § 4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Art. 37 (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” Pela leitura rasa dos dispositivos, especialmente quanto ao contido no §4º do art. 39, depreende-se que agentes políticos, dentre eles os vereadores, são remunerados apenas com parcela única denominada subsídio, que não equivale às mesmas verbas as quais os servidores públicos em geral possuem o direito de percepção. Entretanto, havendo previsão expressa em lei, a pretensão de recebimento de direitos trabalhistas pelos agentes políticos é perfeitamente possível. Tal assertiva se extrai também do texto do voto relativo ao julgamento realizado no Recurso Extraordinário 650.898 – Rio Grande do Sul, juntado com a inicial4(7) , no qual entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, declarando que o art. 39, §4º da CF/88 não é incompatível com o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário, direitos estes que estavam previstos na Lei Orgânica do Município de Alecrim/RS, acima citada. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO PREFEITO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA – Pretensão de recebimento de décimos terceiros salários e férias acrescidas do terço constitucional – Ausência de previsão em Lei Municipal Inaplicabilidade dos direitos sociais aos agentes políticos, nos termos do art. 39, §3º, da Constituição Federal – Ratificação da sentença (artigo 252 do Regimento Interno/2009) – Recurso não provido. (TJ-SP – 1002151- 62.2017.8.26.0474. 8ª Câmara de Direito Público. Rel. Ponte Neto. Data de julgamento: 27/07/2018). Grifei. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – AGENTE POLÍTICO – PREFEITO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VANTAGENS COMPATÍVEIS COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Pretensão condenatória no pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Agente político. Prefeito Municipal. Vantagens pecuniárias que não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF). Possibilidade de pagamento havendo expressa previsão na legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Lei Orgânica do Município que prevê o pagamento de férias. Exclusão da condenação no pagamento de décimo terceiro salário. Procedência do pedido em menor extensão. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso provido em parte. (TJSP – 1001739-91.2017.8.26.0358. 9ª Câmara de Direito Público. Rel. Décio Notarangeli. Data de Julgamento: 12/12/2018). Grifei. 
    (...)
    Neste passo, caberia ao apelado/autor ter comprovado no processo a previsão em lei municipal que lhe concede tais direitos. Em assim não fazendo, deve arcar com as consequências de sua incúria (art. 373, I do CPC). Por fim, nos termos do art. 37, inciso X da CF/88, para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, bem como do subsídio previsto no §4º do art. 39 da CF/88, é exigida a edição de lei específica, não se tratando de norma constitucional autoaplicável. Diante desses fatos, assiste razão ao apelante/MUNICÍPIO, no que tange ao seu inconformismo em relação ao teor da r. sentença monocrática, ora vergastada. Ex positis, pelos fundamentos expendidos conheço do recurso de apelação, por próprio e tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, eis que incabível o direito ao pagamento das férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro ao apelado/autor, diante da inexistência de lei municipal específica. Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, em conformidade com o disposto no art. 98, §3º do CPC.
    Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança em epígrafe, por incabível o pagamento das férias, respectivo terço constitucional e décimo terceiro ao autor/apelado, diante da inexistência de lei municipal específica.”
    Ao apreciar o RE 650.898, Tema 484 da sistemática da repercussão geral, interposto em face de ação direta de inconstitucionalidade formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul perante o Tribunal de Justiça local, na qual requerida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, que instituiu ao Prefeito e Vice-prefeito verba de representação, subsídio acrescido de um terço ao ensejo do gozo de férias anuais, bem como o direito à percepção de quantia igual ao respectivo subsídio mensal, a ser paga em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o décimo terceiro dos servidores do Município, esta Corte proferiu acórdão assim ementado:
    “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Ao final, foram fixadas as seguintes teses:
    “I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados;
    II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Como se depreende da ementa do acórdão, bem assim das teses fixadas, o Supremo Tribunal em nenhum momento afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, mas, analisando a constitucionalidade da lei municipal que instituíra tais vantagens, entendeu que a sua instituição pelo legislador ordinário não se mostrou incompatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o Acórdão do referido RE 650898:
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifos meus)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32774, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.9.2019, e Rcl 32508, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.8.2019, esta última, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.898 – TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente